Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019776-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.521.611-28 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER TERRAS DOS SANTOS - CPF: 067.515.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KOGLER GUAREZ - CPF: 057.841.331-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 048.305.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.828.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.015.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MATEUS DA SILVA - CPF: 067.752.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. D. R. - CPF: 078.103.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MIRANDA MOREIRA - CPF: 706.507.342-46 (VÍTIMA), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.521.611-28 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER PUÉRPERA. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA EM AMBIENTE PRISIONAL INSALUBRE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS SEM VIOLÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da L. 12.850/2013 e arts. 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/2006, apontando-se o risco à saúde de recém-nascido que permanece com a paciente em unidade prisional com surto de tuberculose.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condição de puérpera da paciente e da presença de filha recém-nascida sob sua guarda, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Embora os crimes imputados sejam graves, não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não incidindo impedimento legal à substituição da custódia.

4. A unidade prisional apresenta condições insalubres e risco sanitário concreto à criança, agravado pelo surto de tuberculose, conforme laudo acostado aos autos.

5. A jurisprudência do STF, consolidada no HC coletivo 143.641/SP, assegura presunção de imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança menor de 12 anos, reforçada pela primariedade e pelo rompimento de vínculos da paciente com o grupo criminoso.

6. A substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas, mostra-se adequada para preservar a saúde da criança, sem comprometer a persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

"1. A presença de filha recém-nascida em ambiente prisional insalubre autoriza a substituição da prisão preventiva da mãe por domiciliar, desde que ausentes crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A proteção integral da criança impõe a adoção de medidas cautelares alternativas que assegurem sua saúde, dignidade e convivência familiar."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019776-15.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILA MICHELON
PACIENTE: CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Claudete Diniz de Oliveira, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop – MT, presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013 e artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Sustenta a impetração, em síntese, que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo um deles recém-nascido com apenas três meses de idade, o qual permanece com ela no ambiente prisional, em contexto de surto de tuberculose e insalubridade reconhecida pela própria unidade penitenciária

Aduz, ainda, a ausência de participação em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, bem como a primariedade, residência fixa e o rompimento de vínculos com o ex-companheiro, condenado por tráfico.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

294284856
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

296245885
.

Em parecer de id.

297013382
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, reputo que a ordem merece concessão, para o fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 319 e 318-A do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre reconhecer a gravidade dos delitos imputados à paciente, notadamente a suposta participação em organização criminosa e tráfico de drogas.

Todavia, a análise do caso concreto não pode se dissociar de elementos essenciais à compreensão da situação jurídica e humanitária posta sob exame.

Conforme consta nos documentos
inserido
s
aos autos, a paciente é mãe de duas crianças menores, sendo uma recém-nascida, com apenas três meses de idade, circunstância que, por si só, impõe redobrada atenção ao seu estado clínico e às condições de saúde da infante.

O relatório
juntado aos autos
revela que a unidade
prisional
se encontra em situação precária, com registro de surto de tuberculose entre as custodiadas, além de alto índice de tabagismo em ambiente compartilhado.

Tais fatores, por óbvio, representam risco concreto e atual à saúde da criança e da mãe, em fase pós-operatória.

Não se trata, aqui, de ignorar a gravidade das imputações.

Porém, a paciente não foi denunciada por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Os delitos que lhe são atribuídos têm natureza
grave
mas
,

não violenta
, o que afasta a vedação legal à substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme preceitua o art. 318-A do CPP
.

No caso concreto, todos os requisitos legais encontram-se preenchidos.

Soma-se a isso a imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança, conforme presunção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP, e reiterada pela jurisprudência pacífica do STJ
.

Ademais, a situação humanitária impõe que se dê prevalência à proteção integral da criança, princípio insculpido no art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à convivência familiar e à dignidade.

É incompatível com esse preceito constitucional manter um recém-nascido confinado em ambiente insalubre, exposto a doenças infectocontagiosas, especialmente quando há instrumentos legais aptos a mitigar os riscos sociais atribuídos à genitora, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e imposição de medidas cautelares.

Nesse ponto, reconheço que tais medidas, se corretamente executadas, são suficientes para resguardar o interesse público, a continuidade da persecução penal e, principalmente, garantir o bem-estar da criança, cuja proteção deve ser máxima e prioritária.

A prisão domiciliar, nesse contexto, não significa impunidade, mas sim respeito à ordem jurídica vigente, que admite o abrandamento da prisão cautelar em hipóteses estritamente delimitadas pela lei e pela jurisprudência, como ora verificado.

Portanto, diante da especial vulnerabilidade da paciente, decorrente de sua condição puerperal e da maternidade de criança recém-nascida, somada à ausência de violência ou grave ameaça nos crimes imputados, bem como o risco sanitário concreto comprovado no ambiente prisional, impõe-se a concessão da ordem.

Por todo exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
CONCEDIDA
,

para converter a prisão preventiva da paciente
CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA
em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua
residência

[
cujo endereço foi indicado nos autos
]
,

s
em autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Oficie-se
ao Juízo singular para
ciência e
cumprimento deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025